Tribunal: TCU
Processo: 021.291/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo FNDE em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos relativos ao Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar , exercício 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Carleone Júnior de Araújo e de Helton Luís Aguiar Júnior diante de omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos pelo município de Frecheirinha/CE no âmbito do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, exercício 2014, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Carleone Júnior de Araújo, condenando-o ao pagamento de R$ 81.671,59 (oitenta e um mil, seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos), atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora calculados a partir de 28/1/2014 até a data da efetiva quitação do débito, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove perante o Tribunal seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2. aplicar-lhe, nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e da Súmula-TCU 230, as contas de Helton Luís Aguiar Júnior, aplicando-lhe, nos termos do art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU, multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.6. informar o conteúdo desta deliberação à Procuradoria da República no Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. informar o teor desta deliberação ao FNDE e aos responsáveis.